Tribunal: TJMT
Processo: 8039793-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8039793-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIRIO VEZARO JUNIOR - CPF: 053.325.171-06 (RECORRIDO), BENEDITO RONDON - CPF: 112.281.211-68 (RECORRIDO), DANIEL DE FIGUEIREDO LOUREIRO - CPF: 704.014.201-59 (RECORRIDO), JOSE UBIRATAN SILVA - CPF: 161.923.971-04 (RECORRIDO), JOSE VALMIR MOREIRA JUNIOR - CPF: 262.237.728-23 (RECORRENTE), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8039793-57.2019.8.11.0001

Origem
:

5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
JOSE VALMIR MOREIRA JUNIOR

Parte Recorrida:
LIRIO VEZARO JUNIOR, BENEDITO RONDON, DANIEL DE FIGUEIREDO LOUREIRO, JOSE UBIRATAN SILVA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 8

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -AUTOCOMPOSIÇÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES - DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO RECORRENTE - DESISTÊNCIA UNILATERAL DO TEOR DO ACORDO - PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA DO AVENÇADO - HIPÓTESE NÃO
SUBORDINADA
A CASOS PREVISTOS NO ARTIGO 849 DO CÓDIGO CIVIL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, III, B, DO CPC - SENTENÇA

HOMOLOGATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto por JOSE VALMIR MOREIRA JUNIOR

em oposição à sentença homologatória de acordo extrajudicial, constituída pelas partes, em 12 de julho de 2019, com auxílio do Serviço de Atendimento Imediato – SAI. Aquele que interpôs o Recurso, envolveu-se em acidente de trânsito, nesta urbe, na Avenida Miguel Sutil. Da dinâmica do acidente deduz-se que o veículo conduzido pelo Recorrente (V1) foi abalroado na parte traseira por outro veículo, (V2), assim como os demais veículos (V3; V4 e V5), ocasionando um engavetamento.

2.
Por mera liberalidade, o Recorrente assumiu a responsabilidade pela reparação dos danos materiais sofridos pelos outros veículos envolvidos no acidente, ainda que acionado o seguro, fosse negada a cobertura de terceiros. Consta no acordo cláusula na qual as partes renunciam a interposição de Recurso sobre o teor do ajuste.

3.
Insurge-se o Recorrente da recusa pelo Juízo de 1o grau ao pedido de desistência do Termo de Conciliação.

4.
Não houve apresentação de contrarrazões ao Recurso.

5.
Acertada a decisão do Juízo de origem. Esclarece-se que não se trata de ação de conhecimento, e, sim, de uma das espécies do gênero autocomposição, qual seja, a transação que se caracteriza pelo acordo entre as partes, dando fim ao litígio.

6.
No caso, sendo disponível o interesse material, admite-se a autocomposição, fazendo surgir um novo preceito jurídico no caso concreto.

7.
Bacellar (2011, p. 35-36) expõe que a conciliação em um dos prismas do processo civil brasileiro é opção mais adequada para resolver situações circunstanciais, como uma indenização por acidente de veículo, em que as pessoas não se conhecem (o único vínculo é o objeto do incidente), e, solucionada a controvérsia, lavra-se o acordo entre as partes, que não mais vão manter qualquer outro relacionamento.

8.
Destaco que um dos pilares do Código de Processo Civil de 2015 é o de estimular a solução consensual de conflitos, como se observa de norma inserta em capítulo que dispõe a respeito das normas fundamentais do processo (§ 2o do art. 3o).

9.
Como dito, o Código de Processo Civil atual, em seus artigos 165 a 175, inovou ao estimular as técnicas de mediação e conciliação como formas de solução dos conflitos. Sendo assim, é possível que os conflitantes tenham optado antes de adentrar ao Poder Judiciário com uma demanda com pedido de homologação de acordo extrajudicial, podendo ser feita de forma particular.

10.
O acordo extrajudicial cria obrigações imediatas para as partes que o aderem, conforme artigo 851 do Código Civil.

11.
O acordo homologado pelo Juízo de origem foi medida assertiva, pois encontram-se preenchidos os requisitos mínimos para a validade do negócio jurídico. Com a homologação feita pelo Juízo que processa o feito, o acordo passou a valer como sentença, constituído assim o título executivo judicial (art. 515, inciso III do CPC
[1]
).

12.
Quanto à cláusula de irrecorribilidade do avençado, tem-se que o legislador, ao prever o instituto da conciliação não podia deixá-lo fadado às mazelas recursais, alongando a controvérsia por anos e anos nas instâncias superiores. A celeridade e a efetividade que se almeja é o término definitivo da lide, pois, de nada adianta a solução rápida em primeira instância se o processo vai se arrastar no segundo grau. A sentença homologatória do acordo tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas e, por isso, não pode em regra ser impugnada.

13.
Sendo assim, quando as partes por livre e espontânea manifestação chegam a um acordo que é ratificado pelo juízo, não há, em regra, insurgência a ser debatida em segundo grau de jurisdição. Esse é o fundamento do descabimento de recurso desta decisão homologatória de acordo, que repousa no prestígio que se há de emprestar à livre manifestação das partes para colocar fim ao litígio, já que a conciliação é o objetivo almejado pelo ordenamento jurídico.

14.
Até porque, caso ocorra vício de manifestação de vontade de um dos acordantes, é cabível a ação rescisória (MANUS, 2019, p. 1). Entende-se, pois, que nada há de inconstitucional quanto à irrecorribilidade, em princípio, do acordo homologado, tendo em vista que a limitação decorre da escolha prévia e facultativa, tomada em conjunto pelos litigantes.

15.
A sentença homologatória de acordo formaliza a vontade das partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, não podendo, em regra, as partes pactuantes alegarem
o mero arrependimento
. O princípio da segurança jurídica vem para evitar que o mero arrependimento da parte acarrete instabilidade processual (EMERICH, 2013, p. 1).

15.
Além disso, não se pode em sede recursal rediscutir mérito, ou a matéria do acordo. Em caso de arrependimento, ou surgimento posterior de fato que mude a vontade da parte,
ela
poderá, em alguns casos, entrar com nova ação para pleitear a mudança.

16.
Sendo assim, por todo o explanado, é possível entender que a transação é um instituto de direito material e que homologação judicial apenas a processualiza, emprestando-lhe eficácia. A validade estaria, portanto, vinculada ao cumprimento dos requisitos do negócio jurídico, sendo a homologação judicial formalidade dispensável, cabendo apenas quando a parte descumpre o pactuado.

17.
O tema é recorrente e conforme

leciona Theodoro Júnior (1994, p. 320- 321), possui as seguintes premissas: (i) O arrependimento ou a renúncia unilateral é ato inoperante no processo em que se produziu a transação, mesmo antes da homologação judicial; (ii) O só acordo de vontades entre os litigantes já é negócio jurídico perfeito e acabado no que lhes diz respeito; (iii) A sentença não é condição essencial de sua validade, tanto que pode haver transação antes do ajuizamento da ação e, em tal hipótese, nenhuma necessidade há de sujeitar-se o negócio jurídico à aprovação da autoridade judiciária; (iv) Se, após a transação, uma parte se arrependeu ou se julgou lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional. Mas a lide primitiva já está extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento.

18.
Sendo assim, entende-se que há uma impossibilidade de desistência da transação na medida em que se trata de negócio jurídico perfeito e acabado, obrigando, em definitivo, os transatores, e sua rescisão. Como já dito alhures, somente se faz cabível, nas hipóteses do artigo 849 do Código Civil, por via de ação própria.

19.
Há de se entender que a transação realizada opera, de logo, os seus efeitos jurídicos.

20.
Ao analisar os julgados, percebe-se que o entendimento é de que é lícito aos interessados a celebração de acordos extrajudiciais quanto aos direitos patrimoniais, cuja transação deve ser interpretada restritivamente (artigos. 841 e 843, CC). Aplica-se, portanto, o disposto no Código Civil que estabelece que "a
transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
" (art. 849 do CC).

21.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento antigo sobre o tema:

Efetuada e concluída a transação, é vedado a um dos transatores a rescisão unilateral, como também é obrigado o juiz a homologar o negócio jurídico, desde que não esteja contaminado por defeito insanável (objeto ilícito, incapacidade das partes ou irregularidade do ato)

STJ – 3a turma, REsp 650.795/SP, Rel. Ministra Nancy Andrigui, julgado em 07/06/2005, DJ 15/08/2005 (STJ, 2005).

Em outro julgado a mesma Corte de Justiça também decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal, no sentido de que é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1126536 RS 2017/0155882-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2017)

22.
Nesse sentido, também são as decisões prolatadas ao longo do tempo, em casos similares por esta e. Turma Recursal:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. MANDATÁRIO COM PODERES ESPECIAIS. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.- A circunstância de constar no instrumento de mandato apenas a designação de "procuração ad judicia", não lhe retira a validade de poderes especiais constantes expressamente do corpo do instrumento (art. 38 do CPC). 2.- É impossível o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030). 3.- Recurso Especial provido.

(TJ-MT - RI: 80110364020168110007 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/04/2019)

22.
Sendo assim, não tendo qualquer das partes logrado êxito em demonstrar qualquer vício de consentimento relacionado ao instrumento particular livremente ajustado, não há que se falar em direito de arrependimento justificável à anular ou modificar o anteriormente ajustado, sob pena de ferimento à boa-fé e segurança jurídica dos acordantes.

23.
Verificou-se que não houve pela legislação brasileira a intenção de atravancar o direito de arrependimento dos pactuantes, entretanto, não haveria efetividade dos meios consensuais de resolução de conflito, caso fosse permitido a perduração do litígio com o acesso a inúmeros recursos processuais existentes no ordenamento. Sendo assim, o presente estudo demonstrou através das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil e do esforço do Conselho Nacional de Justiça as formas autocompositivas de resolver as contendas cotidianas, e a existência da jurisprudência crescente em manter o pactuado extrajudicialmente mesmo ausente a homologação judicial.

24.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

25. Recurso conhecido e desprovido.

26.
Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 1o, I, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022